Tribunal: TJBA
Processo: 8003243-58.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003243-58.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE RODRIGUES LIMA Advogado(s): HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CÁLCULOS DO VALOR DEVIDO. EXCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. PERÍCIA CONTÁBIL. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. DECISÃO ACERTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. Não merece reforma a decisão que homologou os cálculos apresentados pelo perito judicial, tendo o juízo de primeiro grau embasado a sua decisão na prevenção ao enriquecimento ilícito do exequente, garantindo a este último, contudo, o recebimento do montante que lhe é devido. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8003243-58.2024.8.05.0000, sendo Agravante Jose Rodrigues Lima e Agravado Banco do Brasil S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator